Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Silvio Carvalho de Araujo, terceiro interessado, em face da decisão que, no bojo da ação de inventário dos bens deixados por José Carvalho de Araujo, irmão do agravante, rejeitara os embargos de declaração opostos pelos herdeiros e a impugnação ao esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial, , e, outrossim, intimara a inventariante para se manifestar sobre o pedido formulado por ele visando a obtenção de autorização judicial para alienação de bens imóveis integrantes do espólio dados em garantia em contrato bancário firmado com o BRB – Banco de Brasília, tendo o provimento que resolvera a pretensão aclaratória apenas reduzido o prazo para a oitiva. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a autorização judicial em epígrafe e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, confirmando-se a tutela de urgência. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, narrara o agravante ser irmão e sócio do inventariado José Carvalho de Araujo nas empresas que compõem o Grupo Ipanema. Pontuara que a crise econômica do país obsta que as empresas do grupo econômico honrem seus compromissos financeiros, o que impõe o aporte de recursos próprios pelos sócios, com o fito de quitar os débitos empresariais. Destacara que a empresa Ipanema Segurança Ltda, integrante do Grupo Ipanema, firmara contrato de mútuo bancário junto ao BRB – Banco de Brasília e oferecera unidade imobiliária de copropriedade dos sócios como garantia. Todavia, não restara possível o registro de tal negócio jurídico na matrícula do imóvel, porquanto o espólio não atendeu às exigências do 4o Ofício de Registro de Imóveis. Pontuara o vencimento de dois contratos de mútuo firmado junto ao BRB – Banco de Brasília Reverberara que a não implementação da primeira operação de capital de giro e o vencimento das duas operações bancárias impuseram a condensação de todos os contratos bancários do Grupo Ipanema em única cédula de crédito bancária. Alegara que, para viabilizar a operação de crédito, fora oferecido imóvel como garantia do crédito perseguido, contudo, a efetivação da operação financeira em epígrafe pressupõe autorização judicial para alienação das garantias. Pontuara que, ante vencimento dos contratos bancários firmados pelo Grupo Ipanema, houvera provisionamento de recursos nas contas bancárias das empresas, o que obsta a movimentação financeira por ausência de provisão de saldo. Assinalara que todos os herdeiros anuem com a expedição do alvará judicial perseguido. Asseverara que, considerando que é lhe imposto administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, consoante dicção do inciso II do artigo 618, CPC, nada mais lídimo que a inventariante anua com a autorização judicial perquirida pelo ora agravante. Pontuara que restara divulgado por terceiros o não pagamento de vale refeição dos empregados das empresas em epígrafe, o que gerou o anúncio de paralisação no serviço de segurança desenvolvido nos hospitais e postos de saúde do Distrito Federal, que evidencia o periculum in mora a impor a concessão da tutela de urgência perquirida. Postulara, então, a concessão a concessão da tutela de urgência para, inaldita altera pars, se determinar a expedição de alvará judicial autorizando a alienação dos bens imóveis nomeados, integrantes, em parte, do acervo hereditário e dados em garantia em contrato bancário firmado com o BRB – Banco de Brasília, e, ao final, a ratificação da medida antecipatória. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Silvio Carvalho de Araujo, terceiro interessado, em face da decisão que, no bojo da ação de inventário dos bens deixados por José Carvalho de Araujo, irmão do agravante, rejeitara os embargos de declaração opostos pelos herdeiros e a impugnação ao esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial, , e, outrossim, intimara a inventariante para se manifestar sobre o pedido formulado por ele visando a obtenção de autorização judicial para alienação de bens imóveis integrantes do espólio dados em garantia em contrato bancário firmado com o BRB – Banco de Brasília, tendo o provimento que resolvera a pretensão aclaratória apenas reduzido o prazo para a oitiva. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão da autorização judicial em epígrafe, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, confirmando-se a tutela de urgência. Delineado o objeto do agravo, conquanto patente o inconformismo do agravante com o encaminhamento promovido pela decisão arrostada, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela parte agravante como agravada é aquela que se limitou a rejeitar os embargos de declaração opostos pelos herdeiros e a impugnação ao esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial, bem como intimar a inventariante a se manifestar sobre os pedidos formulados pelo agravante, reduzindo o prazo anteriormente firmado para tanto. Ou seja, a pretensão formulada ainda não fora examinada, pois a eminente juízo do inventário, conforme determina o devido processo legal, determinara a oitiva da inventariante antes do exame do pedido, pois vocacionado à alienação de bens que integram o monte partilhável. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Frise-se, novamente, que o aduzido como lastro da pretensão reformatória pressupõe, consoante comando do juízo singular, a manifestação da inventariante, e sua ocorrência ainda não fora deduzida nos autos da ação. Deve ser frisado que a tese formulada, em suma, exige manifestação prévia da inventariante, consoante determinado pelo juízo singular[1], não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas a pretensão formulada pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alienação pretendida, ficando patente que o agravo se ressente de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, que se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, ou rejeitá-la concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante aguardar o Juízo do inventário analisar o pedido posto, de autorização para alienação dos bens imóveis do espólio dados em garantia no contrato bancário firmado com o BRB- Banco de Brasília, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por se afigurar manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 212420899 origem (fl. 4555/4557)